Tribunal: TJES
Processo: 5000946-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena de Multa
Data de julgamento: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000946-48.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5000946-48.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL.
PENA DE MULTA
.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

A
COLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
COM EFEITO SUSPENSIVO
. IMPOSSIBILIDADE. INSIGNIFICÂNCIA DO DÉBITO, AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL
E
ILEGITIMIDADE DA PARTE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE MULTA DO TRÁFICO DE DROGAS. INOCORRÊNCIA
.

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1
.
Não há que se falar em atribuição de efeito suspensivo à exceção de pré-executividade, levando-se em conta que não houve garantia do juízo com penhora, caução ou depósito e ainda o fato de que o requerente não demonstrou nenhum ato concreto que justifique o efeito suspensivo pleiteado.
2.
Tratando-se de preceito secundário da norma penal em que incurso o apenado, inviável a isenção ou a declaração de inexequibilidade da pena de multa pelo juízo da execução. Precedentes do STJ. Por não ter perdido sua natureza jurídica de sanção penal, a legitimação prioritária para execução da multa criminal é do Ministério Público, órgão titular da Ação Penal no Brasil, devendo ser executada em uma das Varas de Execuções Penais.

No caso dos autos, muito embora o apenado se declare hipossuficiente e seja assistido pela Defensoria, deixou de juntar aos autos documentos que comprovem tal condição, mostrando-se, portando, incabível a aplicação do entendimento exposto na exceção ao Tema n. 931 dos Recursos Repetitivos.
3.
Não há como negar a legitimidade prioritária do Ministério Público, enquanto titular da ação penal, para propor a execução da pena de multa, medida norteada pelos princípios e pressupostos reguladores da sanção penal, dentre os quais a coercitividade e as finalidades repressivas e preventivas da reprimenda.
4.
Apesar de ser considerada dívida de valor, a multa preserva sua natureza penal, o que faz com que seja indisponível, diferentemente do que ocorre com dívidas meramente arrecadatórias, sujeitando-se, bem por isso, aos princípios e regras próprios do Direito Penal. Dessa forma, norma estadual dispensando o exercício do direito de ação da Fazenda Pública em razão do montante da inadimplência não é, obviamente, adequada à atuação ministerial.
5.
Não há que se falar em inconstitucionalidade da pena de multa do tráfico de drogas, uma vez que a questão já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento de repercussão geral do Recurso Extraordinário (RE) 1.347.158 - Tema 1.178.
6
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5000946-48.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto por
DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA
, em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que indeferiu os pedidos do recorrente quanto a multa que está sendo cobrada no processo de execução nº 2000466-25.2023.8.08.0011

Em suas razões recursais, a defesa requer a reforma do r.
decisum
, suscitando: que seja acolhida a exceção de pré-executividade interposta com efeito suspensivo; a insignificância do débito e a ausência de interesse processual; a ilegitimidade da parte; a inexigibilidade do título e a inconstitucionalidade da pena de multa do tráfico de drogas, e ser imprescindível extinção da punibilidade independente do pagamento de multa.

Pois bem.

A exceção de pré-executividade consiste em um meio de defesa do executado, que detém caráter emergencial e restrito, cujas matérias não devem carecer de dilação probatória, podendo ser opostas em qualquer tempo e grau de jurisdição.

É certo que o incidente processual denominado exceção de pré-executividade é uma construção doutrinária que, apesar de não estar positivado na legislação vigente, vem sendo largamente utilizado no mundo jurídico contemporâneo.

A chamada exceção ou objeção de pré-executividade, como forma de extinguir o processo de execução, embora não prevista na lei processual, acabou incorporando-se definitivamente ao Direito Brasileiro por força da doutrina e da jurisprudência.

Todavia, como ela não tem o condão de substituir os embargos à execução, não é qualquer matéria que pode ser arguida pelo executado, de forma que só se admite a arguição de matérias que versem sobre questões de ordem pública, sujeitas ao conhecimento
ex officio
do juiz.

Demais disso, a exceção de pré-executividade pode ser apresentada nos casos em que a alegação do executado não necessitar de dilação probatória, donde se conclui que a prova do alegado deve ser pré-constituída e livre de qualquer dúvida.

A exceção é um meio de defesa incidental, onde o julgador é provocado pelo executado a reconhecer as nulidades do processo, e sua função é evitar a efetivação do processo executivo constituído de forma irregular ou infundada, atacando títulos que não contenham requisitos legais de exigibilidade ou execução que esteja fundada em créditos com a exigibilidade suspensa ou extinta.

Deste modo, para o cabimento da exceção de pré-executividade, são exigidos certos critérios, quais sejam, que a matéria possa ser conhecida de ofício, a qualquer tempo, que esteja ligada à admissibilidade da execução e, ainda, que o vício a ser constatado seja de fácil percepção, pois deve ser verificado de antemão pelo magistrado.

Quanto ao pretendido efeito suspensivo, importante ressaltar que sua aplicação pressupõe a ocorrência dos requisitos da ação cautelar. Na ausência de um desses requisitos, o pedido não pode ser acolhido.

Sabe-se que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.

In casu
, como bem ponderado pelo Juízo da Execução e pelo Órgão Ministerial, não há que se falar em atribuição de efeito suspensivo à exceção de pré-executividade, levando-se em conta que não houve garantia do juízo com penhora, caução ou depósito e ainda o fato de que o requerente não demonstrou nenhum ato concreto que justifique o efeito suspensivo pleiteado.

Em outras palavras, o efeito de suspender a execução é cabível somente quando comprovada, de modo indubitável, a existência de prescrição, decadência, pagamento do débito ou outro motivo de ordem pública. O que não ocorreu no caso dos autos.

Passo a análise da possibilidade de extinção da punibilidade da pena de multa ante a alegada hipossuficiência do agravante.

A nova redação do artigo 51 do Código Penal não retirou a natureza jurídica de sanção penal da multa criminal, havendo a necessidade de seu integral recolhimento, ainda que cumprida a reprimenda corporal.

O advento das Leis nº 9.268/96 e 13.964/2019, as quais alteraram a redação do mencionado artigo, convertendo a pena de multa em dívida de valor, para fins de execução, não alterou seu caráter de sanção penal, até porque tal qualificação decorre de imposição constitucional, conforme artigo 5º, inciso XLVI, alínea "c", que prevê a multa como espécie de pena.

Neste sentido leciona Cleber Masson:

“
Embora considerada dívida de valor após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a multa conserva seu caráter de pena. A Lei 9.268/1996 apenas impediu a sua conversão para prisão, mas não afetou sua natureza jurídica. Nem poderia, uma vez que a multa foi tratada como espécie de pena pelo artigo 5º, XLVI, "c", da Constituição Federal”
(MASSON, Cleber. Direito Penal esquematizado. São Paulo: Método, 2014, p. 748).

Essa posição está em consonância com o entendimento da Corte Suprema que, ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 5.874 (em 28/07/2017) e 3.150 (em 13/12/2018), corroborou a natureza penal da multa.

Vejamos:

Execução penal. Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Pena de multa. Legitimidade prioritária do Ministério Público. Necessidade de interpretação conforme. Procedência parcial do pedido. 1. A Lei nº 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por força do art. 5º, XLVI, c, da Constituição Federal. 2. Como consequência, a legitimação prioritária para a execução da multa penal é do Ministério Público perante a Vara de Execuções Penais. 3. Por ser também dívida de valor em face do Poder Público, a multa pode ser subsidiariamente cobrada pela Fazenda Pública, na Vara de Execução Fiscal, se o Ministério Público não houver atuado em prazo razoável (90 dias). 4. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 51 do Código Penal, explicitar que a expressão “aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição”, não exclui a legitimação prioritária do Ministério Público para a cobrança da multa na Vara de Execução Penal. Fixação das seguintes teses: (i) O Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal; (ii) Caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei 6.830/1980.
(STF. ADI 3150, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 05-08-2019 PUBLIC 06-08-2019).

Dado o efeito vinculante e o caráter
erga omnes
que caracterizam as decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, perfilha-se do entendimento firmado na Suprema Corte.

Portanto, a competência para execução da referida pena continua sendo do Juízo da Execução Penal, e o legitimado para propô-la, prioritariamente, o Ministério Público. Todavia, após o trânsito em julgado da Ação Penal Condenatória, caso a execução não seja proposta em prazo razoável (90 dias), a pena pecuniária poderá ser cobrada, de modo subsidiário, pela Fazenda Pública, já que constitui crédito para o Poder Público (destinado ao Fundo Penitenciário Nacional, consoante previsto no art. 49, do CP).

Independentemente da opção que o Estado tenha escolhido para executar, fato é que a extinção da punibilidade daquele que se vê penalmente condenado ao pagamento de multa fica condicionada a seu integral recolhimento, ainda que cumprida a reprimenda corporal.

Entendimento diverso implicaria em revogar-se a legislação que prevê a multa dentre as sanções penais, em verdadeira invasão na esfera de competência do Poder Legislativo.

Feitas estas considerações, e partindo da premissa de que a multa imposta, ainda que venha a ser executada como sendo mera dívida de valor, consiste em efetiva sanção pecuniária, cuja natureza é penal, passo a analisar o pedido de isenção da pena de multa.

Com efeito, uma vez cominada a pena de multa ao delito imputado ao recorrente, cumulativamente com a pena privativa de liberdade, é imperiosa a sua imposição, porquanto sanção prevista no preceito secundário da norma penal.

Trata-se, assim, de uma reprimenda estabelecida por lei, de maneira que relativizar sua incidência significaria atentar contra o princípio da legalidade penal.

Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. INDULTO. PARCELAMENTO. Descabida a isenção pretendida, pois a pena cumulativa decorre de imposição legal, merecendo registro a circunstância consistente em que eventual precariedade da situação financeira do agravante deve ser – e foi – considerada na fixação do valor unitário do dia-multa. Inexistente manifestação do juízo a quo acerca dos pleitos de indulto e parcelamento da multa, resulta impossibilitado o exame de tais pedidos neste grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. Determinada a imediata apreciação das questões na origem. AGRAVO PROVIDO EM PARTE.(Agravo de Execução Penal, Nº 50004432120218217000, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, Julgado em: 22-04-2021)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. ISENÇÃO OU INEXEQUIBILIDADE DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. Tratando-se de preceito secundário da norma penal em que incursa a apenada, inviável a isenção ou a declaração de inexequibilidade da pena de multa pelo juízo da execução. Precedentes do STJ e do TJRS. Recurso desprovido. (TJRS; AgExPen 5101290-31.2021.8.21.7000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Jayme Weingartner Neto; Julg. 23/09/2021; DJERS 23/09/2021).

Válido destacar, neste ponto, o entendimento do STJ acerca da fixação da pena de multa, segundo o qual:
“A pena de multa deve ser fixada em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu
(STJ, HC 132.351/DF, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª T).”

Desta forma, a condição financeira do autor não o isenta do pagamento da multa ou impõe a redução, devendo esta situação ser observada tão somente na fixação do valor do dia-multa.

Assim, considerando que na hipótese dos autos o valor do dia multa foi fixado de acordo com o Principio da Proporcionalidade, atendendo aos critérios do art. 59 do Código Penal e em observância a condição financeira do acusado, não há como acolher a tese defensiva inexigibilidade de pagamento da multa criminal.

Ademais, não se pode olvidar que, pela própria natureza da condenação penal, seu cumprimento exige certo esforço da pessoa condenada, e, notadamente, uma pena de multa exige que parcela da renda auferida pela pessoa seja direcionada ao cumprimento da sentença.

Ressalto que o fato de ser assistido pela Defensoria Pública não presume a condição de miserabilidade do apenado já que os conceitos e a amplitude da pobreza nem sempre são determinantes para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita e não podem ser idênticos aos que balizam a possibilidade de fixação da pena de multa.

No caso dos autos, muito embora o apenado se declare hipossuficiente e seja assistido pela Defensoria, deixou de juntar aos autos documentos que comprovem tal condição, mostrando-se, portando, incabível a aplicação do entendimento exposto na exceção ao Tema n. 931 dos Recursos Repetitivos.

Quanto a aplicação da insignificância da pena de multa ou ausência de interesse processual, como já mencionado anteriormente, o Código Penal dispõe em seu artigo 51, que serão consideradas as normas relativas a dívida ativa da Fazenda Pública.

Ocorre que, embora seja considerada como dívida de valor, a natureza da multa continua sendo de sanção penal que, por óbvio, não deve ser tratada como se fosse apenas dívida fiscal.

Novamente, é importante ressaltar que tal condição foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal, que fixou, dessa forma, a legitimidade preferencial do Ministério Público para promover a respectiva execução, perante a Vara das Execuções Criminais, firmando-se a legitimação subsidiária da Fazenda Pública, apenas na hipótese de omissão do órgão ministerial.

Sendo assim, não há como negar a legitimidade prioritária do Ministério Público, enquanto titular da ação penal, para propor a execução da pena de multa, medida norteada pelos princípios e pressupostos reguladores da sanção penal, dentre os quais a coercitividade e as finalidades repressivas e preventivas da reprimenda.

Nesse sentido, independentemente da falta de economicidade que a execução de pequenos valores possa gerar aos cofres públicos, quando tais valores decorrem de sanção advinda de ação penal transitada em julgado, não há impeditivo legal para que o
Parquet
acione o Poder Judiciário buscando o efetivo cumprimento da pena.

Não bastasse, a interpretação conjunta da referida alteração legislativa com a norma constitucional inserta no artigo 5º, inciso XLVI, alínea c, permite concluir que, não obstante seja considerada dívida de valor, a multa preserva sua natureza penal, o que faz com que seja indisponível, diferentemente do que ocorre com dívidas meramente arrecadatórias, sujeitando-se, bem por isso, aos princípios e regras próprios do Direito Penal, de forma que inaplicável à hipótese dos autos a Lei Estadual nº 7.727/2004, mesmo porque direcionada aos órgãos do Poder Executivo Estadual.

Em situação análoga, colaciono a seguinte jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Agravo em execução. Insurgência ministerial contra decisão que julgou extinta o processo de execução da pena de multa. A alteração legislativa, operada em 1996, do art. 51 do Código Penal teve por finalidade exclusiva evitar a conversão da multa em prisão. A pena de multa mantém a sua natureza jurídica de sanção penal. O STF, em diversas oportunidades, fixou esse entendimento: a multa tem natureza penal, contando com todos os efeitos a isso inerentes. O STJ, em virtude do julgamento da ADI 3150-DF, realizado pelo STF, alterou o seu entendimento e passou a não permitir a extinção da punibilidade sem o pagamento da multa. Constituindo sanção penal, inexiste qualquer vazão legal para simplesmente suplantar o entendimento das Cortes Superiores, julgando extinta a punibilidade do condenado, quando este ainda não pagou a pena pecuniária. A indiscriminada extinção da punibilidade sem o pagamento da multa, não se apreciando o caso concreto, com as provas pertinentes, sem aplicar qualquer presunção, levaria à impunidade desmedida e inaceitável da criminalidade economicamente abastada. Tratando-se de sanção penal, mostra-se inaplicável o limite de 1200 UFESPs, previsto em Lei Estadual, cuja incidência se dá apenas aos débitos cíveis e fiscais da Fazenda Pública, não vinculando o Ministério Público na execução da pena de multa. Agravo ministerial provido para determinar o prosseguimento da ação executiva.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0015790-10.2020.8.26.0071; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itápolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 05/02/2021; Data de Registro: 05/02/2021).

Ademais, uma vez assentada a natureza eminentemente penal da pena de multa, inclui-se o instituto no âmbito de competência privativa da União, a teor do disposto no artigo 22, inciso I, da Constituição Federal.

Dessa forma, norma estadual dispensando o exercício do direito de ação da Fazenda Pública em razão do montante da inadimplência não é, obviamente, adequada à atuação ministerial.

Por fim, não há que se falar em inconstitucionalidade da pena de multa do tráfico de drogas, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de repercussão geral do Recurso Extraordinário (RE) 1.347.158 (Tema 1.178), reconheceu que
"A multa mínima prevista no artigo 33 da Lei 11.343/2006 é opção legislativa legítima para a quantificação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário alterá-la com fundamento nos princípios da proporcionalidade, da isonomia e da individualização da pena".

Isto posto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHE
ÇO
DO AGRAVO
PARA

NEG
AR
-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.